Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700260-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI AGRAVADO: EDUARDO BATISTA DE QUEIROZ DECISÃO A decisão impugnada foi corretamente fundamentada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, razão por que mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos que transcrevo a seguir: A parte credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, para que sejam alcançados os bens pessoais dos sócios. De fato, diversas diligências foram realizadas com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, mas todas infrutíferas. Ademais, a própria devedora afirmou a inexistência de bens penhoráveis (ID 70630376). Nesse contexto, representando a personalidade jurídica um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, considero presentes os pressupostos legais para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, devendo os respectivos sócios responderem solidariamente pela dívida (art. 28, do CDC). No mesmo sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo, visto que os agravantes são fornecedores de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC) para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 5. Custas pelos recorrentes. Condeno os recorrentes a pagar honorários paro o patrono da recorrida, o que arbitro em R$1.000,00, com base no art. 6o c/c o 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.995002, 07002373120168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, providencie-se a inclusão de MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI e WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI (ID 76784966) no polo passivo da presente ação, em fase de cumprimento de sentença. Após, voltem. BRASÍLIA (DF), 16 de dezembro de 2020. MARGARETH CRISTINA BECKER - Juíza DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR diante da ausência de plausibilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 16 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito